Tribunal: STF
Processo: Rcl 27002
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
LEGITIMIDADE ATIVA – RECLAMAÇÃO – DECISÃO – PROCESSO SUBJETIVO. A legitimidade para ajuizar reclamação voltada a questionar o desrespeito a decisão proferida em processo subjetivo pressupõe a participação na relação processual formada na origem.